Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708835-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL/COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada por M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – cujo objeto é a desistência do mandado de segurança por ele impetrado. Conforme se extrai do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Confira: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E HOMOLOGA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de desistência da ação não se confunde com a renúncia ao direito em que se funda a ação. 2. A homologação da desistência da ação está prevista no art. 485, VIII, do CPC e gera sentença terminativa, sem resolução do mérito, e a coisa julgada formal. 3. A desistência da ação somente será acatada até a prolação da sentença. E se posterior à citação, o réu deverá concordar com o pedido. 3. A renúncia ao direito em que se funda a ação, prevista no art. 487, III, "c", do CPC, é decisão de conteúdo meritório - sentença definitiva, e gera coisa julgada material. 4. A renúncia, além de não exigir a anuência da parte contrária, pode ser requerida até o trânsito em julgado e exige expressa manifestação da parte que a requer, ou seja, ele não se presume, tampouco cabe ao magistrado reconhecê-la de ofício. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1421707, 07066831520208070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já houve sentença (ID 33891725), julgamento da apelação (acórdão sob ID 36473084) e inadmissão de Recurso Extraordinário (ID 37682604). Portanto, nada a prover quanto a petição de ID 37957443. Consigno que o pedido de desistência é manifestamente incompatível com o desejo de recorrer. Assim, diante da preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se como de praxe. Int. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator